Tribunal: TJDFT
Processo: 0723621-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723621-38.2022.8.07.0003 RECORRENTE: LINCOLN FERREIRA FRAUSINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SILÊNCIO DA VÍTIMA EM JUÍZO. INTENÇÃO DE LIVRAR O RÉU DA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não raro, vítimas de violência doméstica alteram, em juízo, o depoimento que prestaram na delegacia para beneficiar o ofensor, seja por medo, seja porque voltaram o relacionamento ou, ainda, por dificuldades financeiras que advêm com a prisão do agressor. 1.1. Em relação ao depoimento de uma das vítimas, verifica-se que preferiu manter o silêncio acerca dos fatos imputados na denúncia, sendo crível que possa ter sido operada com o fim de reduzir as consequências penais para o réu, com quem voltou a conviver. 2. As declarações da ofendida na fase investigativa foram ratificadas pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, especialmente porque a outra vítima confirmou que ambas foram agredidas fisicamente e ameaçadas pelo réu, bem como pelo laudo pericial, o que confere maior credibilidade ao depoimento extrajudicial da vítima. 3. Para a configuração do crime de ameaça (art. 147 do CP), é necessário que a vítima sinta-se atemorizada com as palavras ou gestos proferidos pelo agente, as quais, no presente caso, foram confirmadas por meio de ameaças de causar mal injusto e grave às vítimas. 4. Deve ser mantida a avaliação negativa quanto à culpabilidade e consequências do crime, quando uma das vítimas foi agredida após uma recente cirurgia, e teve traumas decorrentes das ameaças proferidas pelo réu. 5. Inviável o acolhimento do pedido de prescrição retroativa dos fatos, quando se verifica que a data do recebimento da denúncia (6/9/2022), que interrompeu o curso da prescrição nos termos do art. 117, I, do CP, e a publicação da sentença (25/04/2024), transcorreram menos de 2 (dois) anos, prazo inferior ao período mínimo de 3 (três) anos para a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 109, inciso VI, e art. 110, § 1o do Código Penal. 6. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência, nos termos do Enunciado da Súmula no 269 do STJ. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 155 do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, razão pela qual defende a sua absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/SC, do TJ/SP, do TJ/PR, do STF e do STJ. Defende, subsidiariamente, o cumprimento da pena em regime inicial aberto, ao argumento de que possui emprego, residência fixa, além de um filho que dele depende para receber pensão alimentícia. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados dos TJ/SC, TJ/SP e TJ/PR, bem como do STF e do STJ. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais supostamente vilipendiados ou que teriam sofrido interpretação dissonante. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 155 do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “a análise dos elementos trazidos verifica-se justamente o contrário, pois não obstante os relatos firmes e sem contradições apresentados pelas vítimas, o laudo pericial corroborou as lesões descritas por ela [...] não há [...] falar em insuficiência de provas [...] em relação ao crime de ameaça, pois os depoimentos colhidos nos autos corroboraram os fatos narrados na denúncia” (Id 60785692), decorreu da análise do conjunto fático-probatórios dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange à tese de alteração do regime prisional, porquanto “o Superior Tribunal de Justiça tem a função primordial, por meio do recurso especial, de uniformizar a interpretação e a aplicação do direito federal infraconstitucional. Com isso, o conhecimento do recurso, seja ele interposto pela alínea "a", seja pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado [...] a leitura do recurso especial interposto evidencia que a defesa deixou de indicar, de modo expresso, quais os dispositivos legais supostamente violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016